Tribunal: STF
Processo: ARE 1376614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. MONITÓRIA. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Hipótese de ação rescisória proposta com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC/73 (violação a literal disposição de lei), objetivando a desconstituição de Acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte que, em sede de Ação Monitória, manteve sentença que transformou o mandado monitório em título executivo, com determinação para instauração do procedimento de execução do valor de R$ 44.299,42 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), relativo a resíduos da incorporação de quintos relativos ao exercício de função gratificada no período de 01/06/1998 a 02/04/2001, cujo direito fora reconhecido administrativamente, mas não adimplido integralmente ante a ausência de disponibilidade orçamentária. 2. Toda a controvérsia no processo originário resumiu-se à possibilidade e adequação da Ação Monitória para tratar de demanda de cunho patrimonial contra a Fazenda Pública, tendo em vista as especificidades da legislação pertinente. Sob o pretexto da ocorrência de violação a literal disposição de lei, a União pretende, na verdade, a reapreciação do entendimento firmado no Acórdão rescidendo, tendo por esteio argumentação não deduzida no processo original e que sequer foi tratada na referida decisão. 3. A ação rescisória tem por finalidade a alteração de um estado jurídico alcançado pela autoridade da coisa julgada, sendo, pois, uma exceção do sistema processual e, pela sua própria natureza, não pode ser admitida como mera substituta de recurso que a parte não interpôs no momento próprio, tampouco como meio para se obter reexame da causa sob novo enfoque. 4. A origem dos valores buscados através do pedido monitório, qual seja, a incorporação de quintos, em nenhum momento fora posta à apreciação. Ao revés, nos argumentos apresentados com os embargos, a União alegou inexistir qualquer resistência da sua parte em efetuar o pagamento da divida reconhecida administrativamente, cujo adimplemento, no entanto, dependem, unicamente, de repasses, uma vez que os valores reconhecidos já foram incluídos como dotação orçamentária. 5. Não se vislumbra amparo legal à pretensa desconstituição do julgado rescindendo, sob o fundamento de violação literal à disposição de lei, eis que a Segunda Turma desta Corte, com propriedade, aplicou a súmula nº 339 do STJ (É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública). 6. Condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme previsão do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 7. Ação rescisória julgada improcedente” (fl. 1, e-doc. 56). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput e os incs. X e XIII do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e os arts. 62 e 63 da Constituição da República, ao argumento de que o “Plenário do c. STF julgou o RE afetado com repercussão geral - RE 638.115/CE - para assentar que OFENDE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE a determinação de incorporação dos quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a edição da Medida Provisória 2.225-45/2001, por manifesta ausência de previsão legal” (fl. 7, e-doc. 92).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 113).



    A agravante sustenta que “não há que se falar em ofensa reflexa em razão da questão debatida envolver concomitantemente matéria legal e constitucional. A matéria legal foi objeto do recurso adequado, assim como também o deve ser a matéria constitucional, cujo recurso extraordinário da União deve ser conhecido e provido. Assim, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido viola a conclusão do STF no julgamento do RE nº 638.115/CE que entendeu que a aludida incorporação fere o preceito constitucional da legalidade (arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, 61, §1º, II, a, 62 e 63 da CF)” (fl. 5, e-doc. 122). 



    Pede “que Vossas Excelências venham reformar a r. decisão no sentido de admitir o recurso excepcional, por ser o mais lídimo Direito, para provê-lo em sua integralidade” (fl. 5, e-doc. 122). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O tema constitucional mencionado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    6. A agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada de que a “origem dos valores buscados através do pedido monitório, qual seja, a incorporação de quintos, em nenhum momento fora posta à apreciação”. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou inviável o recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    Ainda que fosse possível superar esses óbices de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Ao compulsar os autos, observa-se que toda a controvérsia no processo originário resumiu-se à possibilidade e adequação da Ação Monitória para tratar de demanda de cunho patrimonial contra a Fazenda Pública, tendo em vista as especificidades da legislação pertinente. O Art. 515 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgado rescindendo, assim dispunha: (…) No caso concreto, sob o pretexto da ocorrência de violação a literal disposição de lei, a União pretende, na verdade, a reapreciação do entendimento firmado no Acórdão rescidendo, tendo por esteio argumentação não deduzida no processo original e que sequer foi tratada na referida decisão. Ora, a ação rescisória tem por finalidade a alteração de um estado jurídico alcançado pela autoridade da coisa julgada, sendo, pois, uma exceção do sistema processual e, pela sua própria natureza, não pode ser admitida como mera substituta de recurso que a parte não interpôs no momento próprio, tampouco como meio para se obter reexame da causa sob novo enfoque. (…) Na mesma senda, o colendo STJ vem sustentando a impossibilidade de manejo da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, mormente nas baseadas em ofensa à disposição legal quando a aludida transgressão não é flagrante: (…) Com efeito, a origem dos valores buscados através do pedido monitório, qual seja, a incorporação de quintos, em nenhum momento fora posta à apreciação. Ao revés, nos argumentos apresentados com os embargos, trouxe a União: (…) Com base nos elementos apresentados pelas partes, a Segunda Turma desta Corte, com propriedade, aplicou a súmula nº 339 do STJ (É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública). Dessa forma, não se vislumbra amparo legal à pretensa desconstituição do julgado rescindendo, sob o fundamento de violação literal à disposição de lei. Quanto à alegação de que a controvérsia está sendo dirimida perante a Corte Superior, nos autos do Resp. 1639651/PB, registra-se que o objeto daquele recurso gira em torno da inexigibilidade do título executivo, aventada nos autos dos Embargos a Execução opostos contra o título judicial decorrente do acórdão atacado. Todavia, tal declaração de inexigibilidade não fora requerida no presente feito, que se restringiu a buscar o reconhecimento da inexistência de direito a incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 01/06/1998 a 02/04/2001” (fls. 1-2, e-doc. 55). 



    Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 702.182-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).



    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 456.931-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 31.3.2006).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora